Tribunal: TJSP
Processo: 0009657-49.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – Recuperação Judicial – Decisão de homologação do plano de recuperação aos 23 de março de 2015 e de encerramento aos 16 de maio de 2017 – Plano de recuperação que previu deságio de 50%, carência semestral para início dos pagamentos mensais e prazo dilatório de 60 meses – Ausência de notícia de descumprimento – Biênio cumprido – Tramitação regular do

Ementa:
APELAÇÃO – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – Recuperação Judicial – Decisão de homologação do plano de recuperação aos 23 de março de 2015 e de encerramento aos 16 de maio de 2017 – Plano de recuperação que previu deságio de 50%, carência semestral para início dos pagamentos mensais e prazo dilatório de 60 meses – Ausência de notícia de descumprimento – Biênio cumprido – Tramitação regular do processo recuperatório – Notícia de publicação do QGC – Razões recursais que se reportam à pendência de julgamento de recurso perante o E. STJ, sem apresentar qualquer elemento substancial que ampare a defesa da permanência do trâmite recuperatório – Decisão de encerramento que observou os ditames legais (LREF, arts. 61 e 63) – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: Negam provimento ao apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009657-49.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA e COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 2/10
VOTO No
: 40.406 (REC – FIS – P)
APEL. No
: 0009657-49.2013.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APTE.
: BANCO DO BRASIL S/A
APDO.
: ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
INTDO.
: COMPASSO ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
INTDO.
: GERDAU AÇOS LONGOS S/A E OUTROS
APELAÇÃO
SENTENÇA DE ENCERRAMENTO

Recuperação Judicial
Decisão de homologação do plano de
recuperação aos 23 de março de 2015 e de encerramento aos
16 de maio de 2017 Plano de recuperação que previu deságio
de 50%, carência semestral para início dos pagamentos
mensais e prazo dilatório de 60 meses Ausência de notícia de
descumprimento Biênio cumprido Tramitação regular do
processo recuperatório
Notícia de publicação do QGC

Razões recursais que se reportam à pendência de julgamento
de recurso perante o E. STJ, sem apresentar qualquer
elemento substancial que ampare a defesa da permanência do
trâmite recuperatório
Decisão de encerramento que
observou os ditames legais (LREF, arts. 61 e 63)
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Dispositivo: Negam provimento ao apelo.
Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A
dirigidos à r. sentença em fl. 3.704-3.708 proferida pela Exma Dra. Loredana
Henck Cano de Carvalho, MMa. Juíza de Direito da E. 4a Vara da Comarca de
Ribeirão Preto que, após constatar o decurso do biênio de fiscalização, julgou
cumprido o plano de recuperação judicial e declarou encerrada a recuperação
judicial de Almeida Marin Construções e Comércio Ltda.
São fundamentos da r. sentença:
[...]
Verifica-se dos autos que todas as obrigações previstas no plano
de recuperação judicial com vencimento de dentro do período de
dois anos de supervisão judicial (artigo 61, caput, da Lei no
11.101/05) foram cumpridas, conforme relatório apresentado
pela Administradora Judicial.
Nos termos do artigo 61, § 1o, da Lei no 11.101/05, somente o
descumprimento das obrigações previstas no plano para
pagamento durante o período de supervisão judicial (dois anos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 3/10
tem o condão de ensejar a convolação da recuperação judicial em
falência.
Conforme dispõe o artigo 62 da LRF, o descumprimento ocorrido
após o período previsto no artigo 61, caput, da LRF (dois anos)
não gera convolação em falência, cabendo ao credor prejudicado
requerer a execução específica da obrigação ou a falência com
base no artigo 94 da LRF.
Importa anotar, portanto, que depois de decorrido o prazo de
dois anos de supervisão judicial, sem constatação de
descumprimento das obrigações vencidas nesse período, a
novação decorrente da aprovação do plano de recuperação
judicial se consolida, cabendo aos credores, em caso de
inadimplemento posterior, executar individualmente as dívidas
novadas.
Desse modo, superado o prazo de supervisão judicial, nada
justifica o prosseguimento do processo de recuperação judicial.
Frise-se, outrossim, que nem mesmo a existência de
impugnações de crédito ainda pendentes de julgamento ou de
trânsito em julgado seria obstáculo para o encerramento da
recuperação judicial. Saliente-se, nesse ponto, que o credor não
sofrerá qualquer tipo de prejuízo, considerando que, depois de
ver reconhecido judicialmente seu crédito, deverá cobrar
individualmente da devedora, tendo em vista que superado o
período de dois anos, não mais se há falar em conversão da
recuperação em falência por descumprimento de obrigação
incluída no plano.
Ao contrário, o que não se pode permitir é que a recuperação
judicial prossiga até que decididas todas as impugnações de
crédito e cumpridas todas as obrigações assumidas no plano que,
no mais das vezes, estão previstas para cumprimento em
décadas.
Deve-se, assim, aplicar a mens legis , sempre com vistas à
efetividade processual, de modo que o processo exista apenas
por dois anos a contar da aprovação do plano, já que eventual
descumprimento posterior é irrelevante para fins de conversão
em falência.
Ressalte-se, também, que o encerramento da recuperação
judicial depois de decorridos dois anos do cumprimento do plano,
diante da constatação do cumprimento das obrigações do
período, não traz qualquer prejuízo aos credores, muito menos à
recuperanda, já que ela voltará a andar com as próprias pernas.
Entretanto, convém delinear alguns pontos importantes:
1) As recuperações pendentes de julgamento até o término do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 4/10
período de dois anos de recuperação judicial podem prosseguir e
continuarão a correr perante este juízo. Aplica-se a regra do
artigo 87 do CPC de 1973 (atual previsão do artigo 43), com
observação de que ações ajuizadas após o encerramento da
recuperação judicial seguirão as regras normais de competência.
No caso em apreço, pendente de apreciação somente a a
impugnação no 0009651-08.2014 (em apenso), proposta pelo
Banco do Brasil S/A, fato este que, como visto, não impede o
encerramento da recuperação.
2) A questão sobre a existência ou não de crédito remanescente
em favor da antiga Administradora Judicial também não
impede o encerramento da recuperação, isso porque, se
confirmada em segunda instância a decisão de fls. 3143/3145,
nos autos do AI no 2016914-18.2017.8.26.0000, será expedida em
favor da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
competente
certidão
para
posterior
execução.
Oficie-se
eletronicamente para os autos do AI citado, encaminhando-se
cópia desta decisão.
3) Conforme certificado à fl. 3700, não houve publicação do
edital do quadro geral de credores, nos termos do artigo 18 da
LRF, pois a antiga Administradora Judicial apresentou dois
quadros divergentes, sendo certo, ainda, que houve recolhimento
a menor das despesas do ato. Contudo, tal circunstância
também não impede o encerramento da recuperação, pois nada
impede que referido edital seja agora publicado. Diante disto,
caberá à empresa recuperanda recolher a diferença devida (que
deverá ser apontada pela unidade cartotária) para a publicação
do edital, e, à atual Administradora Judicial apresentar a
minuta com o correto quadro geral de credores, também em
cinco dias.
Em razão do exposto, DECLARO que o plano de recuperação
judicial foi cumprido durante o período de fiscalização judicial,
nos termos do artigo 61 da Lei no 11.101/05, e, por consequência,
DECRETO
o
encerramento
da
recuperação
judicial
de
ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, na
forma
do
artigo
63
da
citada
lei,
determinando
à
Administradora Judicial que:
a) apresente relatório circunstanciado, no prazo máximo de
quinze dias, versando sobre a execução do plano de recuperação
judicial pelo devedor (artigo 63, inciso III); e
b) apresente prestação de contas dos valores de honorários
advocatícios e de seus auxiliares recebidos até o momento, no
prazo de trinta dias, ao passo que eventuais valores
remanescentes só serão levantados após homologada a prestação
de contas e o relatório do artigo 63, inciso III.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 5/10
Além disso, deverão ser apuradas as custas a serem recolhidas
(artigo 63, inciso II).
De outro lado, comunique o Registro Público de Empresas para
as providências cabíveis.
Por fim, nos termos do artigo 63, inciso IV, exonero a
Administradora Judicial do encargo a partir da publicação desta
sentença (salvo no que concerne à manifestação na impugnação
pendente até o seu julgamento definitivo e sobre o pagamento
aos credores com depósito já efetuado nos autos), sem prejuízo
das determinações supra.
Não há comitê de credores a ser dissolvido.
P.R.I.C.
O credor Banco do Brasil opôs embargos declaratórios (fl.
3715-3717). Suscitou vício em relação à omissão acerca da pendência de
julgamento do Recurso Especial dirigido à decisão concessiva da recuperação.
A pretensão declaratória foi rejeitada (fl. 3737):
Recebo os embargos tempestivamente opostos, contudo, nego-
lhes provimento, isso porque não existe omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada na decisão de fls. 372/376.
O agravo de interposto pelo embargante em face da decisão que
aprovou o plano de recuperação apresentado não foi recebido
como efeito ativo ou suspensivo. Além disso, ao recurso em
referência foi negado provimento, tendo sido negado seguimento,
ainda, ao recurso especial interposto pela parte.
Assim, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado do
recurso, o fato é que ele não impede a marcha processual e o
regular andamento do feito, de modo que a sentença proferida
nos autos fica integralmente mantida.
Fls. 3730/3736. Os ofícios solicitados somente poderão ser
expedidos com o trânsito em julgado da sentença, motivo pelo
qual indeferido o pedido formulado.
Por fim, providencie a unidade cartorária o envio eletrônico de
cópia da sentença proferida nos autos para o AI interposto pelo
Banco do Brasil S/A, com brevidade.
A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 6/10
Eletrônico em 19 de maio de 2017 (fl. 3709), sobrevindo embargos de
declaração (fl. 3715) aos 29 de maio de 2017 e publicação da decisão de rejeição
em 20 de junho de 2017 (fl. 3777).
O apelo foi interposto tempestivamente aos 10 de julho de
2017 (fl. 3799).
Entre a prolação da r. sentença e a interposição recursal, a
recuperanda comprovou a quitação dos honorários da administradora judicial
(fl. 3713-3714); o quadro geral de credores foi apresentado, publicado o edital
no DJE e jornais de grande circulação (fl. 3721-3723 e fl. 3743-3747).
A administradora judicial apresentou o relatório previsto
no art. 63, inciso III, da Lei 11.101/2005 indicando o cumprimento das
obrigações assumidas pela devedora (fl. 3748-3770) e, por fim, apresentou a
prestação de contas relativas aos honorários recebidos (fl. 3786-3797).
Sobreveio o presente recurso de apelação no qual discorre-
se acerca da pendência do julgamento dos recursos perante o E. STJ, além do
incidente de impugnação de crédito do apelante e, por fim, ausência de
publicação do quadro geral de credores. Com esses argumentos, e outros
dirigidos à inviabilidade da recuperação e discordância com os termos
homologados, protesta pela reforma da r. sentença de encerramento
(3799-3808).
Preparo e porte de remessa e retorno comprovados em fl.
3809-3812.
Em fl. 3813-3858 foram colacionados os v. acórdãos
proferidos nos recursos julgados na presente recuperação judicial.
Contrarrazões
em
fl.
3859-3871
pela
recuperanda.
Preliminarmente, protesta pelo recebimento do apelo apenas no efeito
devolutivo. No mérito, argumenta ausência de fundamento legal da pretensão
recursal e pugna pela prevalência da r. sentença de encerramento em razão do
cumprimento das obrigações previstas no plano.
Em decisão proferida em fl. 3911-3912, a DD. Magistrada
que presidiu o feito preferiu a seguinte decisão:
Vistos.
Considerando o erro de numeração do XVII volume deste feito, a
partir da vista aberta ao Ministério Público à fl. 3701, até a
certidão de fl. 3711 (constatando o equívoco), as folhas com
numeração equivocada foram retificadas nesta data.
De outro lado, convém mencionar que existem três Agravos de
Instrumento pendentes, dois interpostos pelo Banco do Brasil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 7/10
S/A e conclusos perante o C. STJ, e um interposto pela empresa
autora ainda sem trânsito em julgado, conforme extratos que
seguem.
Além disso, a impugnação oposta pelo Banco do Brasil S/A, feito
no 0009651-08.2014, foi julgada nesta data (conforme cópia que
segue), sendo acolhida a irresignação do impugnante para
alterar seu crédito de R$ 5.804.329,12 (cinco milhões, oitocentos
e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e doze centavos) para
R$ 5.933.912,35 (cinco milhões, novecentos e trinta e três mil,
novecentos e doze reais e trinta e cinco centavos).
Desse modo, oficie-se ao C. STJ, nos autos dos AREsp's
1137295/SP e 1059178/SP, dando ciência do teor da sentença de
fls. 3704/3708, da decisão proferida na impugnação no
0009657-49.2013 nesta data, e desta decisão.
No mais, expedidos os alvarás solicitados pela empresa autora,
de acordo com o decidido no Agravo de Instrumento no
2127620-68-2017.8.26.0000;
tendo
a
autora
apresentado
contrarrazões à apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A; e
tendo o Ministério Público se manifestado às fls. 3906/3909;
cumpra-se fl. 3896 - 2o parágrafo (última parte), abrindo-se vista
dos autos à Administradora Judicial.
Feito isto, encaminhe-se os autos à E. Superior Instância, para
análise do recurso em referência.
Manifestação da administradora judicial em fl. 3965-3968
pelo desprovimento do apelo.
A E. Procuradoria Geral de Justiça, pela Exma Sra.
Luciana Ferreira Leite Pinto, opinou pelo não provimento do recurso (fl.
4001-4.004).
O apelante requereu expressamente o julgamento em
sessão presencial, “tendo por base o elevado valor envolvido e o resguardo do
direito de defesa em todas as fases processuais” (fl. 4007).
Por fim, anota-se a promoção do incidente n.
2178343-57.2018.8.26.0000 por meio do qual a recuperanda pretendeu limitar
os efeitos da apelação apenas à devolução da matéria, o que restou indeferido
pelo relator em fl. 113-119 do incidente e referendado no parecer ministerial
em fl. 124-126. Contra a r. decisão monocrática, foi interposto o agravo interno
2178343-57.2018.8.26.0000/50000, insistindo no provimento.
Os autos vieram conclusos em 24 de janeiro de 2019 (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 8/10
4008).
É o relatório.
I DOS CONTORNOS RECURSAIS
O ajuizamento do pedido de recuperação judicial ocorreu
em 19 de fevereiro de 2013 e a homologação do plano e concessão da
recuperação deu-se em 23 de março de 2015 (fl. 2015-2022).
A r. sentença de encerramento considerou terem sido
obedecidas as condições estabelecidas no plano apresentado, após o biênio de
dois anos.
Nos termos da lei recuperacional-falimentar, a incidência
do art. 63 da Lei n. 11.101/2015 pressupõe expressamente a estrita
observância do disposto no art. 61 que o antecede, isto é, o encerramento da
recuperação judicial somente ocorrerá quando verificado o cumprimento das
“obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da
concessão da recuperação judicial”.
O trâmite da recuperação até a conclusão a esta relatoria
conduz à conclusão pela manutenção da r. sentença de encerramento,
entretanto, algumas considerações são relevantes.
Inicialmente, verifica-se que o quadro geral de credores
somente foi publicado e homologado após sentenciado o feito. A publicação do
quadro geral de credores ocorreu apenas em 31 de maio de 2017; a r. sentença
prolatada quinze dias antes. O incidente de impugnação de crédito promovido
pelo recorrente somente obteve resolução de mérito em 23 e abril de 2018 (fl.
3958).
Não obstante, até a vinda dos autos a esta jurisdição, os
atos foram convalidados. Não há, de fato, nenhum elemento indicativo do
descumprimento das obrigações assumidas.
A presente recuperação judicial embora em trâmite há
cerca de 7 anos, não acordou com os credores concursais prazos extensos para
início dos pagamentos. De acordo com a proposta aprovada e homologada, após
a carência de apenas 6 meses, e aplicação de um deságio de 50%, deu-se início
dos pagamentos mensais, estando próximo do fim o prazo dilatório de 60 meses
concedido.
O relatório do Sr. Administrador Judicial aponta que os
pagamentos mensais se iniciaram em 15 de junho de 2015 e até a 22a parcela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 9/10
nenhum atraso foi verificado. A título informativo, anota-se que o apelante
recebeu até a decisão de encerramento R$ 1.314.144,36, em parcelas mensais
superiores a R$ 62 mil (fl. 3755).
Considerando o que foi devolvido nas razões recursais,
apenas subsistem frágeis argumentos acerca da necessidade de aguardar-se o
julgamento de recursos interpostos perante a E. Corte Superior e outros acerca
da alegada inviabilidade da recuperação que, na verdade, apenas reiteram a
discordância com os termos homologados, matéria anteriormente afastada por
decisão colegiada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação Judicial Cram
down Inobservância do quórum em razão do voto contrário de
um credor, detentor da maior parte dos créditos sujeitos ao
concurso na classe quirografária
Decisão de concessão
pautada na abusividade do voto de rejeição Admissibilidade
Ausência de tratamento diferenciado entre os credores,
ilegalidade ou afronta ao sistema de validade dos negócios
jurídicos que justifique o pedido de quebra
Decisão de
concessão da recuperação judicial mantida
Recurso não
provido. Dispositivo: negam provimento ao agravo de instrumento.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2089041-22.2015.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Ribeirão Preto - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2015;
Data de Registro: 19/12/2015)
Apenas ressalva-se que, se o cumprimento ocorreu de fato,
então, deveria, antes de qualquer decreto de encerramento, estar efetivamente
demonstrado nos autos. Entretanto, ainda que precocemente prolatada, os
elementos apresentados a posteriori indicam que o plano foi efetivamente
cumprido pela recuperanda tal como proposto, atendendo ao disposto nos arts.
61 e 63 da Lei 11.101/2005, razão pela qual, mantém-se a decisão recorrida.
II - DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação e mantém-se a r. sentença de encerramento, com as observações
deste julgamento.
RICARDO NEGRÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009657-49.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.406 10/10
RELATOR